Tribunal: TJBA
Processo: 0324929-89.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0324929-89.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

APELADO: NATALINA ESTEVA DE SOUZA

Advogado(s)
:
ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE ATOS ÚTEIS PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS E NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DA CIÊNCIA DA PRIMEIRA TENTATIVA INFRUTÍFERA DE PENHORA. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA LEI N.º 14.195/2021 AOS PRAZOS JÁ CONSUMADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A prescrição intercorrente em execução de cédula de crédito comercial é de três anos, nos termos do art. 206, § 3.º, inc. VIII, do Código Civil.

2. O termo inicial do prazo de suspensão de um ano, após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, e do consequente prazo prescricional, inicia-se automaticamente a partir da ciência do exequente sobre a frustração da diligência.

3. A mera reiteração de pedidos ou a realização de diligências infrutíferas, sem o devido recolhimento de custas para viabilizar a efetivação dos atos processuais, não possui o condão de interromper ou suspender o prazo da prescrição intercorrente.

4. A inércia processual, caracterizada pela ausência de promoção de atos úteis e eficazes para a satisfação do crédito, acarreta a consumação da prescrição intercorrente, mesmo antes da vigência da Lei n.º 14.195/2021.

5. A ausência de demonstração de fato impeditivo, suspensivo ou interruptivo da prescrição impõe a manutenção da sentença que extinguiu a execução.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0324929-89.2012.8.05.0001, em que figuram como apelante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
e como apelado
NATALINA ESTEVA DE SOUZA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
negar provimento ao recurso
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25